Tribunal: TJDFT
Processo: 0710794-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS/DIFAL. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS EM OPERAÇÕES INTERNAS COM ITENS INTEGRANTES DA CESTA BÁSICA. LEI DISTRITAL 6.421/2019. BENEFÍCIO FISCAL APLICÁVEL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE LOCALIZADO NO DISTRITO FEDERAL. BASE DE CÁLCULO ÚNICA. INTELIGÊNCIA DA CLÁUSULA SEGUNDA, § 1o, DO CONVÊNIO CONFAZ N. 93/2015 E DO ART. 48, § 14, DO DECRETO DISTRITAL N. 18.955/1997. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DEVIDO AO ENTE PÚBLICO DISTRITAL. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pela ora apelante, julgou improcedente o pedido inicial de declaração de inexigibilidade do ICMS/DIFAL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar existência de relação jurídico-tributária quanto à incidência do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais de vendas de item integrante da cesta básica, realizadas entre a cooperativa recorrente, situada no Rio Grande do Sul, e consumidor final não contribuinte localizado no Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com a edição da Lei n. 6.421/2019, o legislador distrital optou por reduzir a base de cálculo – e não a alíquota – do ICMS incidente sobre as operações internas com produtos da cesta básica, tal como o macarrão cru/espaguete – item comercializado pela ora recorrente –, de forma que a carga tributária efetiva seja correspondente a 7%.
4. No que concerne ao diferencial de alíquota do ICMS incidente nas operações interestaduais cujo destinatário seja consumidor final não contribuinte situado no Distrito Federal, o § 1o da cláusula segunda do Convênio CONFAZ n. 93/2015, estabelece que a base de cálculo a ser observada na apuração do tributo é única, correspondendo ao valor da operação da operação ou o preço do serviço.
5. O art. 48, § 14, do Decreto Distrital n. 18.955/1997 (RICMS/1997), dispõe que a redução da base de cálculo do ICMS, implementada pelo Distrito Federal para as operações e prestações internas, aplica-se ao diferencial de alíquotas devido nessas mesmas prestações e operações interestaduais, destinadas a contribuintes e não contribuintes do imposto, estabelecidos ou domiciliados nesta unidade federativa.
6. No caso concreto, considerando que a redução da base de cálculo prevista na Lei Distrital n. 6.421/2019 incide tanto nas operações internas quanto nas interestaduais, subsiste saldo positivo a ser recolhido a título de diferencial de alíquota de ICMS. Relação jurídico-tributária reconhecida. Legalidade da cobrança realizada pelo ente público distrital. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 1o, III/ art. 1.013; Lei Distrital 6.421/2019, art. 1o, II; art, 2o, I. Convênio CONFAZ n. 93/2015, cláusula segunda, § § 1o e 1o-A. Decreto Distrital n. 18.955/1997, art. 48, § § 11 e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0718960-68.2022.8.07.0018, Rel(a). Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, p. 16/9/2024.